Tribunal: TJSP
Processo: 2127490-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127490-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUÃ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA e Paciente WILLIAM HENN, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 27a CJ - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
2
VOTO no 2362
HABEAS CORPUS no 2127490-73.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Criminal
Paciente: William Henn
Impetrante: Luã Carlos Souza de Oliveira
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
LUÃ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA em favor de WILLIAM HENN, preso
desde 05/06/2020, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 163/166 dos autos de origem), contra ato do Juízo do Plantão
Judiciário da 27a Circunscrição Judiciária da Comarca de Presidente
Prudente, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
possui residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita com
registro em carteira de trabalho. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em fatos
concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de
violação da presunção de inocência. Assevera que não estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
3
requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal. Afirma que não está demonstrado nos autos que o
paciente represente qualquer perigo para a ordem pública, nem que a
manutenção da prisão seja indispensável para garantir a instrução criminal ou
assegurar a aplicação da lei penal.
Negada a medida liminar (fls. 36/38), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 41/42).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 46/55).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo do
Plantão Judiciário da 27a Circunscrição Judiciária da Comarca de Presidente
Prudente, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva.

Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
4
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet que aos 05 de
junho de 2020, por volta de 17h45min., na Rua José Carlos Franco de
Carvalho, no 278, Vila Centenário, na Cidade e Comarca de Presidente
Prudente, o ora paciente Willian Henn trazia consigo, tinha em depósito e
guardava, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro plástico, contendo “crack”,
pesando aproximadamente 5,62 gramas, e 03 (três) invólucros plásticos,
contendo a mesma substância ilícita, pesando aproximadamente 15,79
gramas, substância entorpecente capaz de causar dependência física e
psíquica, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial
de exame químico-toxicológico de fls. 23/26.
Com efeito, conforme consta do auto de exibição e
apreensão de fls. 19/20 foram apreendidas no total 04 (quatro) porções de
“crack”, que juntas pesaram 21,41g (vinte e um gramas e quarenta e um
centigramas). Trata-se, por óbvio, de quantidade superior ao normalmente
necessário para o uso momentâneo. E, o laudo de constatação preliminar
aponta se tratar realmente de “crack” (fls. 23/26 dos autos de origem).
Cumpre considerar, ainda, a natureza da substância
apreendida, qual seja, a “crack”, sabendo-se que este entorpecente, em
particular, é tóxico de alta potência e especialmente nocivo.
Mas não é só, além das porções de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
5
apreendeu-se R$ 705,00 (setecentos e cinco reais) em dinheiro trocado, como
normalmente se dá no exercício do comércio ilícito, com perspectiva de se
tratar do produto da venda de algumas porções e de numerário destinado a
garantir a disponibilidade de troco nas negociações.
Outro dado que não pode ser desconsiderado é o
fato de que foi apreendida, junto com parte das drogas encontradas, uma
balança de precisão, comumente utilizada para pesar entorpecentes antes de
serem comercializados.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 51/54):
“[...] Segundo a narrativa dos agentes de segurança às fls. 07/09 e 10/11, bem como
no boletim de ocorrência, o autuado foi abordado em atitude suspeita, após ser visto
agachado dentro de um terreno residencial, segundo os policiais, escondendo a droga
apreendida. Com o indiciado foi encontrada uma porção de 'crack', mas em seguida
foram encontradas várias outras porções, escondidas em meio à vegetação da qual o
flagranteado acabara de sair, totalizando (21,41g). Dentre os objetos encontrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
6
ainda, em sua posse, havia uma quantidade de dinheiro (R$ 705,00), bem como,
celular, balança de precisão, ato suficiente, prima facie, que faz presumir ser ele autor
da infração (art. 302, IV, CPP). [...] Além disso, as condições pessoais do acusado lhe
são desfavoráveis, posto que é reincidente específico, além de vasta folha de
antecedentes criminais por diversos delitos. Ademais, a demonstração de residência
fixa e ocupação lícita, por si só, não afasta a presunção de traficância. [...] A
quantidade de drogas encontrada, bem como a balança de precisão afasta, a princípio,
a alegação de ser mero usuário” (fls. 29/32).
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que a magistrada se mantenha relativamente sucinta, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Cumpre salientar, ainda, que de acordo com a
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, “as
condições pessoais do acusado lhe são desfavoráveis, posto que é reincidente
específico, além de vasta folha de antecedentes criminais por diversos
delitos”. E, nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de
medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se que esta notícia
não pode ser desconsiderada e que a perseverança, em tese, na prática de
crimes faz com que se deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta.
Há evidência de uma propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que,
em tese, nem mesmo o fato de o paciente já haver sido sujeito passivo de
procedimento anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o paciente
possui ocupação lícita. Contudo, isto, por ora, não tem o condão de traduzir
que ele apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
7
em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar, por outro lado, que a Jurisprudência
é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pelo Juízo de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
8
Neste sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127490-73.2020.8.26.0000 -Voto no 2362
9
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA